Tribunal: TJSP
Processo: 1091270-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Embargos à execução por título extrajudicial – Embargos – Preclusão consumativa quanto à alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro – Ausência de motivo para suspensão dos processos de execução e de embargos, inclusive por ausência de prejudicialidade externa – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença fundamentada – Observância ao

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Embargos à execução por título extrajudicial – Embargos – Preclusão consumativa quanto à alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro – Ausência de motivo para suspensão dos processos de execução e de embargos, inclusive por ausência de prejudicialidade externa – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença fundamentada – Observância ao princípio que veda a decisão-surpresa – Legitimidade ad causam – Validade dos endossos translativos – Simulação absoluta não caracterizada, mercê dos próprios argumentos lançados pela avalista, à qual não assiste o benefício de ordem – Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor – Majoração da verba honorária de sucumbência – Recurso da embargante não provido, e da embargada provido.